Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de veículo. Necessidade de indicação exata do bem para fins de remoção e leilão. Peculiaridades do caso concreto. Deferimento excepcional da intimação pessoal do devedor, a fim de garantir a efetividade da decisão.